Tribunal: TJDFT
Processo: 0751671-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTENTE. PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. COMPROVAÇÃO. BENFEITORIAS. DISCUSSÃO SUPERADA. EVENTUAL DIREITO. EXERCÍCIO EM FACE DA CREDORA FIDUCIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O agravo de instrumento e o agravo interno são julgados conjuntamente, por estarem aptos à apreciação e em homenagem ao princípio da economia processual e à regra da duração razoável do processo.
2. Não há prejudicialidade externa entre a presente ação e àquela ajuizada em desfavor da Caixa Econômica Federal com a finalidade de anular o leilão extrajudicial do imóvel.
3. Em ação de reintegração de posse de imóvel arrematado em leilão público, aplica-se o disposto na Lei no 9.514/1997. 3.1. Com a inexistência de purgação da mora pelo devedor fiduciante, “uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro [desta consolidação pelo Cartório de Registro de Imóveis], promoverá público leilão para a alienação do imóvel”, nos termos dos arts. 26, § 7o, e 27, caput, ambos da Lei n. 9.514/1997.
4. A propriedade foi consolidada no nome da Agravante, em decorrência de arrematação em leilão extrajudicial, conforme se extrai da certidão de ônus do bem imóvel em comento. 4.1. Os Agravantes têm direito de serem imitidos na posse do bem imóvel que arremataram em leilão extrajudicial.
5. Com a consolidação da propriedade, a discussão acerca de eventuais benfeitorias indenizáveis já foi superada. 5.1. Qualquer direito de indenização porventura suscitado pelos Agravados deverá ser objeto de ação própria, manejada em face da credora fiduciária.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido para, reformando a decisão recorrida, deferir a liminar de imissão na posse dos Agravantes no imóvel. Agravo interno prejudicado.